Tribunal: TJSP
Processo: 2003920-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão proferida pelo Juizado Especial Cível – Interposição de agravo de instrumento – Impossibilidade – Jurisdicionalmente, os Juizados Especiais Cíveis e Criminais não se reportam aos Tribunais de Justiça – Recurso não conhecido com determinação de remessa ao colégio recursal competente."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000102137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003920-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados INALDO JOSE DA SILVA e JONAS BEZERRA DA
CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: " Recurso não conhecido
com determinação de remessa ao colégio recursal competente, por V.U.", em conformidade
com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2003920-50.2020.8.26.0000
2
Comarca: Indaiatuba
Juiz de 1a Inst.: Fábio Luís Castaldello
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados: INALDO JOSE DA SILVA E OUTRO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão proferida pelo
Juizado Especial Cível Interposição de agravo de instrumento
Impossibilidade Jurisdicionalmente, os Juizados Especiais Cíveis
e Criminais não se reportam aos Tribunais de Justiça Recurso
não conhecido com determinação de remessa ao colégio recursal
competente.”
VOTO 29621
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que, em ação
proposta por INALDO JOSE DA SILVA E OUTRO, concedeu liminar de
suspensão do registro no CADIN e da exigibilidade do débito.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Ab initio, importante consignar que não foi dado
cumprimento ao que determina o art. 1019, II, do Código de Processo Civil,
isto é, a intimação da agravada, uma vez que, em prestígio ao princípio da
economia e celeridade processuais, reputo ser dispensável, in casu, o ato
intimatório.
Superada essa questão, ao que se depreende dos autos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2003920-50.2020.8.26.0000
3
decisão objeto do presente recurso foi proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara do Juizado Especial Cível de Indaiatuba.
Nesta linha, o art. 98, inciso I, da Constituição Federal
dispõe que:
“A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados
criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e
leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução
de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de
menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e
sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a
transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de
primeiro grau”.
E, a Lei Complementar Estadual n.o 851/98 determina
que:
“Artigo 13 - Os recursos das decisões proferidas nos Juizados
serão julgados por uma Turma Recursal Cível ou Criminal, ou com
jurisdição cumulativa, composta por três Juízes vitalícios, como
membros efetivos, em exercício no primeiro grau de jurisdição”.
Portanto, esta C. Câmara não detém competência material
para o conhecimento e julgamento do presente agravo de instrumento.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento - Decisão atacada proferida por
magistrado do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca
de São Paulo - Incompetência material deste Egrégio Tribunal
para conhecer do recurso Inteligência dos arts. 98, inciso I, da
Constituição Federal, 41, §1o, da Lei n.o 9.099/95 e 13 da Lei
Complementar Estadual no 851/98 - Competência absoluta do
Colégio Recursal - Precedentes deste Tribunal. Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2003920-50.2020.8.26.0000
4
conhecido com determinação de remessa” (TJSP, 8a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Ponte Neto, Agravo de instrumento n.o
2147466-42.2015.8.26.0000, j. 12/08/2015).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Trânsito.
Multas.
Tutela
antecipada. Indeferimento. Imposição a veículo furgão. Lei
Municipal n.o 14.751/08. Restrição que atinge caminhões. Decisão
proferida por juiz de uma das varas do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Capital. Incompetência material deste
Tribunal de Justiça para conhecer e julgar o recurso. Intelecção do
art. 41, § 1.o, da LF n.o 9.099/95 e art. 13, da LCE n.o 851/98.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa. (TJSP, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, Agravo
de Instrumento no 2193149-05.2015.8.26.0000, j.07/10/2015).
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
determinando-se a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial,
nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed